Tribunal: TJDFT
Processo: 0738976-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE POSTERGA PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DO RECURSO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL FEITA PELA ESPOSA DO EX-PROPRIETÁRIO, PRESO À ÉPOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO, COM BASE EM PROCURAÇÃO QUE FOI REVOGADA POUCOS DIAS APÓS ESSE NEGÓCIO, PARA A PESSOA JURÍDICA DA QUAL O SEU FILHO ERA O ÚNICO PROPRIETÁRIO E REPRESENTANTE. ALIENAÇÃO SUBSEQUENTE DO MESMO IMÓVEL, TRÊS MESES DEPOIS, POR VALOR VINTE VEZES SUPERIOR. SUSPEITA DE SIMULAÇÃO EM AMBOS OS AJUSTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA.
1. O pronunciamento judicial por meio do qual o juiz posterga o exame do pedido de liminar para momento posterior à apresentação da contestação culmina por indeferir o pedido que a parte pretendia fosse imediatamente examinado, ostentando, assim, natureza de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, daí porque é passível de ser impugnado por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC).
2. Presentes a probabilidade do direito alegado nas razões recursais — ante a existência de indícios de simulação nos dois negócios jurídicos de compra e venda do imóvel rural objeto de discussão — e o periculum in mora — que emerge do risco de se realizar nova transferência da propriedade do bem enquanto se aguarda o julgamento do mérito do pedido formulado na ação —, cabível a concessão em grau recursal da antecipação de tutela indeferida pelo juízo de origem, determinando o bloqueio da matrícula do imóvel.
3. Agravo de instrumento e agravo interno não providos.